Tribunal: TJDFT
Processo: 0718431-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar não ter condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (enunciado 481 da súmula do c. STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”).
3. E inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada: a agravante, “em 2021 passou a apresentar ‘Superávit Técnico Acumulado’ superior a R$ 5 milhões, bem como ostenta consideráveis valores a título de ‘Fundo Administrativo’, elementos não esclarecidos de forma adequada”.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.